Tribunal: TJDFT
Processo: 0726501-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726501-12.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO CORAZZA MIGUEL AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento e o recebeu somente em seu efeito devolutivo. Verificou-se da análise dos autos originários que o Juízo de Primeiro Grau prolatou sentença aos 14.10.2022 (id 139552606 dos autos originários). Esta Relatoria intimou o agravante para se manifestar sobre eventual perda de objeto recursal (id 40925713). O agravante confirmou a perda do objeto recursal (id 41238561). A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o presente recurso por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço do agravo de interno, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda de seu objeto. Intime-se. Brasília, 11 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator